Tribunal: TJMT
Processo: 0023159-51.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023159-51.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDICE DIAS DE MOURA - CPF: 353.852.001-15 (APELADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO - CPF: 069.923.857-98 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP - CNPJ: 37.460.565/0001-61 (APELANTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO MÉDICO E DO HOSPITAL – PRELIMINARES REJEITADAS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – DESCABIMENTO – PROCEDIMENTO FACULTATIVO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ERRO MÉDICO (PERFURAÇÃO DO RETO POR BISTURI DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, RESULTANDO EM ÓBITO) – CONSTATAÇÃO POR LAUDO MÉDICO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO - DANO MORAL EXISTENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VALOR DO DANO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO – VIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS (ARTIGO 85 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE REFORMA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO APRESENTADO POR RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO – PROVIMENTO PARCIAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO HOSPITAL – NÃO ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICABILIDADE DO CDC (ARTIGO 14) – RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DOS MÉDICOS, MESMO QUE NÃO SEJAM DO QUADRO DO HOSPITAL - RECURSO INTERPOSTO POR CENTRO MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA - DESPROVIMENTO.

Ainda que o hospital preste serviços público de saúde com o procedimento custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), tem-se que a responsabilidade do médico que efetuou o procedimento cirúrgico é subjetiva, de modo que não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”.

É descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço médico tenha sido prestado por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de remuneração dos serviços por parte da sociedade, ou seja, pela coletividade, por meio do erário decorrente de pagamento de impostos, justificando-se a aplicação do CDC, não se podendo arguir que não houve pagamento.

Mostra-se descabida a tese de nulidade da sentença, em face da ausência de intimação para apresentação de memoriais, uma vez que tal procedimento constitui faculdade do Juízo, ressaltando-se a ausência de prejuízo aos litigantes, em razão da intensa litigiosidade imposta ao feito.

Não há falar em irregularidades na confecção do Laudo Pericial que constatou o erro médico consistente na perfuração do reto da paciente que veio a óbito, quando as técnicas periciais foram adotadas pelo perito, que respondeu às impugnações do Laudo, respondendo aos quesitos formulados.

Está devidamente demonstrado o dever indenizatório quando constatado nexo causal entre a conduta praticada pelo médico e o resultado danoso fatal, devendo, ainda, permanecer incólume o valor fixado a título de dano moral, quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não haja enriquecimento ilícito.

Não merece reforma a sentença no tocante à verba honorária advocatícia, quando ela se encontra fixada dentro dos limites legais do artigo 85 do CPC.

No que tange à incidência da correção monetária, tenho que assiste parcial razão ao recorrente, tendo em vista que a correção monetária deve ser computada desde a data do arbitramento (data da sentença).

Não há falar em ausência de fundamentação, ainda que ela tenha sido concisa no que se refere à responsabilidade objetiva do hospital recorrente.

“(...)
Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição.” (STJ, 4a Turma, REsp no 774.963/RJ) (...)”.(N.U 0018246-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações, interpostos por
RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO e pelo CENTRO MÉDICO E BENEFICÊNCIA LÍRIO DOS VALES LTDA - EPP
, em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais n. 23159-51.2009.811.0041 – Código 387433,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulado por
VALDICE DIAS DE MOURA
, ora Apelada, para o fim de
CONDENAR
os Requeridos/Apelantes, solidariamente, ao pagamento R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença) e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, conforme acolhimento do pedido em sede de embargos de declaração. A sentença, ainda,
CONDENOU
os sucumbentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Apelante, RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, alega que deve ser reformada a sentença, sob pena de afronta ao disposto nos artigos 5°, II e LIV, LV, LVII, art. 37, § 6° e art. 93, IX da CF/88; aos artigos 186, 403 e 927 do CC; aos artigos 364 e 489, parágrafo 1°, IV, VI, do CPC e ao artigo 14, parágrafos 3° e 4°do CDC

Preliminarmente, à luz do artigo 37, § 6° da CF/88, defende a ilegitimidade passiva “ad causam” do médico apelante, agente público, em atendimento via SUS (procedimento todo realizado e custeado pelo SUS), motivo pelo qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao recorrente, na forma do artigo 485, VI do CPC.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se incabível a inversão do ônus da prova, recaindo à requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). E, ainda, que falta um de seus requisitos essenciais: o pagamento, uma vez que a paciente foi beneficiada pela universalidade da saúde pública.

Destaca que não há cogitar relação de consumo entre agente público prestador de serviços de saúde pública e a paciente, usuária do SUS.

Sustenta a ocorrência de irregularidade do Laudo Pericial – bem como cerceamento de defesa, o que enseja sua nulidade; que houve emissão de juízo de valor (opinião pessoal do “expert”, contradição, interpretação equivocada dos sinais clínicos da paciente e falta de fundamentação técnica/teórica).

Frisa que foi confeccionado parecer do assistente técnico, Dr. Aguiar Farina, destacando a impossibilidade de se aventar como causa única e inconteste da alegada perfuração intestinal da paciente o uso de bisturi elétrico, mormente quando a paciente apresentava patologia com potencial para gerar abcessos ou perfurações intestinais espontâneas.

Aduz que o Laudo Pericial não especificou qual o fundamento técnico da conclusão, nem citou a fonte literária que corrobora com a sua alegação, além de emitir opinião pessoal.

Menciona que é absolutamente incorreta a suposição da perita, no sentido de que existiu causalidade direta e inequívoca entre o uso de bisturi elétrico e a perfuração intestinal ocorrida na paciente, uma vez que ela é portadora de divierticulose, doença com potencial de gerar abcessos ou perfurações intestinais espontâneas.

Requer o acolhimento da nulidade do Laudo, anulando-se a sentença combatida, face a influência exercida pela perita judicial, devendo os autos serem devolvidos ao Juízo “a quo”, para realização de nova perícia médica, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e nulidade processual decorrente.

Suscita preliminar de nulidade processual, como a consequente desconstituição da sentença, ante a ausência de intimação das partes para apresentação de memoriais finais escritos, conforme dispõe o artigo 364 do CPC, cuja inobservância acarreta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defende a correição da conduta médica adotada pelo Apelante, não havendo qualquer evidência mínima de que ele tenha agido com imperícia na condução da cirurgia de histerectomia, nem negligência no procedimento pós–operatório, o que demonstra a inexistência de qualquer ato ilícito.

Ressalta que a paciente era acometida de doenças pré-existentes, tais como diverticulose e massa abdominal indefinida, aderida ao intestino delgado e reto, as quais foram confirmadas pelo médico, Dr. João Bosco Nogueira Barbosa, que atuou como médico auxiliar no procedimento cirúrgico do dia 16/02/2019.

Frisa que tais enfermidades tem o potencial de gerar abcessos ou perfurações intestinais, sendo, portanto, inadmissível presumir como causa únicia e inconteste da alegada perfuração intestinal a cirurgia de histerectomia realizada pelo ora Apelante.

Salienta que a lesão do intestino pós-histerectomia se trata de intercorrência inerente ao risco do procedimento cirúrgico, de modo que não há nexo de causalidade entre o dano e a conduta médica.

Menciona que a jurisprudência é uníssona no sentido de que as complicações médicas decorrentes do risco do procedimento cirúrgico eximem de responsabilidade o profissional médico.

Afirma inexistir dano indenizável, com fulcro no artigo 403 do Código Civil.

Argumenta que o valor da indenização por dano moral é excessiva, desproporcional e não razoável. E, ainda, que a justiça é morosa, importando em graves perdas financeiras ao médico apelante, ante ao tempo de tramitação do processo, desde sua distribuição em 24.7.2009 até a sentença, em 06/6/2019, o que representa uma exorbitante capitalização de juros e correção monetária, de aproximadamente 10 (dez) anos.

Requer, em caso de manutenção da sentença, que seja reduzido o valor a título de indenização, em patamar não superior a um décimo do montante fixado, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte apelada e a ruína financeira do apelante.

Requer também a redução dos honorários advocatícios ao patamar não superior a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pede que os juros moratórios e a correção monetária tenha incidência a partir da data do julgamento, em que foi arbitrado o valor definitivo da indenização, conforme entendimento exarado no REsp 903258/RS.

Requer o acolhimento das preliminares arguidas.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Alternativamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização a patamar não superior a um décimo do montante estabelecido, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, se mantida a solidariedade, que seja esta proporcional aos patrimônios dos corréus, limitando a responsabilidade financeira do ora Apelante a 5% do total da condenação, sob pena de dano patrimonial desproporcional ao apelante e enriquecimento sem causa da apelada e também para reduzir o percentual dos honorários advocatícios.

Por sua vez, CENTRO MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA, interpôs apelação cível, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando, também que não houve a análise desta questão por parte do Juízo “a quo”, ensejando a nulidade da sentença.

Alega que o que existe são apenas 4 trechos ponderando, de forma genérica acerca da responsabilidade civil dos hospitais (estabelecimentos prestadores de serviço de saúde), motivo pelo qual salienta que a sentença é nula, por ausência de fundamentação.

No mérito, defende a ausência de vínculo do hospital com o médico que realizou o procedimento cirúrgico na paciente; que o médico não é preposto do hospital/recorrente; não é empregado; não faz parte do corpo clínico do hospital/recorrente, tratando-se de simples médico usuário (utiliza-se das dependências, dos equipamentos médicos e toda a estrutura hospitalar; mas não possui vínculo com o nosocômio).

Defende a licitude na conta do hospital/requerido, eis que não ficou demonstrada a falta estrutural, material ou de assistência de enfermagem, que tenham concorrido para a ocorrência do dano.

Requer o provimento do apelo, com a inversão do ônus de sucumbência, condenando-se o recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso é analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais n. 23159-51.2009.811.0041 – Código 387433,

propostos por
VALDICE DIAS DE MOURA,
em face de
RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO e CENTRO MÉDICO E BENEFICÊNCIA LÍRIO DOS VALES LTDA - EPP
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulado por
VALDICE DIAS DE MOURA
, ora Apelada, para o fim de
CONDENAR
os Requeridos/Apelantes, solidariamente, ao pagamento R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença) e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, conforme acolhimento do pedido em sede de embargos de declaração. A sentença, ainda,
CONDENOU
os sucumbentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

- RECURSO INTERPOSTO POR RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”

O recorrente defende o acolhimento da preliminar de ilegitimidade, à luz do artigo 37, § 6° da CF/88, em razão de sua condição de agente público (médico em atendimento via SUS), motivo pelo qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao recorrente, na forma do artigo 485, VI do CPC.

Pois bem.

Ainda que o hospital preste serviços público de saúde com o procedimento custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), tem-se que a responsabilidade do médico que efetuou o procedimento cirúrgico é subjetiva, de modo que não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Câmara Cível, sob a relatoria da eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVAS INDEFERIDA – DECISÃO NÃO RECORRIDA –ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA PRECLUSA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – RESPONSABILIDADE DO MÉDICO OBJETIVA – DANO E CULPABILIDADE COMPROVADOS – LESÃO CORPORAL GRAVE – QUEIMADURA CAUSADA POR BISTURI ELÉTRICO – VALORES DAS INDENIZAÇÕES REDUZIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ DESPROVIDO – RECURSO DE BORIS FELSKY DOS ANJOS PROVIDO EM PARTE. Despacho saneador proferido sob a égide do CPC/73, que indeferiu provas e afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, não atacado por meio de recurso previsto à época, impõe-se reconhecer a preclusão e de consequência, afastar a alegação de cerceamento de defesa. Em relação ao médico, aplica-se a responsabilidade subjetiva, na qual deve haver prova da culpa do agente, e já em relação ao hospital, a responsabilidade é objetiva. Ainda que o procedimento tenha sido realizado em hospital filantrópico e custeado pelo SUS, aplica-se o CDC. Comprovado o dano e o nexo causal, impõe-se a condenação por danos moral, material e estético, levando-se em conta os contornos e provas dos autos. (N.U 0045292-14.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Também se mostra descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço tenha sido prestado por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de remuneração dos serviços por parte da sociedade, ou seja, pela coletividade, por meio do erário decorrente de pagamento de impostos. Assim, justifica-se, a aplicação do CDC, não se podendo arguir que não houve pagamento.

Nesse sentido, trago o julgado deste Tribunal:

“(...)
É cediço que o Sistema Único de Saúde é custeado por recursos públicos, proveniente do pagamento de impostos, que são devidos por todas as pessoas que incidam no fato gerador. Logo, não há como deixar de reconhecer a ocorrência de remuneração da prestação de serviço neste caso, por toda a coletividade, por meio dos recursos públicos;
circunstância que justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor
(...)”. (N.U 0126596-32.2012.8.11.0000, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 24/07/2013) (destaquei)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - ATENDIMENTO PELO SUS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA.
O fato de a prestação de serviços médicos ter ocorrido sob a égide do Sistema Único de Saúde não afasta a incidência da legislação consumerista, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Aplicação da prescrição quinquenal constante no art. 27 do CDC, e não da regra prevista no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0040.15.007380-3/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020) (negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - ATENDIMENTO PELO SUS - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
- O atendimento realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não afasta a incidência do CDC.

- Para o deferimento de inversão do ônus da prova, deve haver a indicação do objeto da prova, bem assim das razões da inversão, não fazendo operar os institutos de proteção específica a invocação da relação de consumo, por si.

- O pagamento dos honorários é devido por quem pleiteia a prova, independentemente da parte sobre a qual recai o ônus da prova, nos termos daquilo que dispõe o artigo 33 do Código de Processo Civil.

- Em caso da produção de prova pericial requerida por ambas as partes, cabe ao autor arcar com as custas de sua realização. O benefício da assistência judiciária abrange os honorários periciais, devendo a respectiva despesa recair sobre a parte sucumbente ou, caso o beneficiário sucumbir, deve ser custeada pelo Estado.
V.V. Presente um dos requisitos previstos no art. 6o, VIII do CDC, faz-se possível a inversão do ônus da prova. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0439.14.002403-5/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2016, publicação da súmula em 15/07/2016)

Com tais considerações, REJEITO também essa preliminar.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

No mérito, o recorrente, RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO defende cerceamento de defesa e irregularidade do Laudo Pericial, alegando que houve emissão de juízo de valor – opinião pessoal do “expert”, além de contradição, interpretação equivocada dos sinais clínicos da paciente e falta de fundamentação técnica/teórica, especificamente porque a paciente apresentava patologia com potencial para gerar abcessos ou perfurações intestinais espontâneas, situação que foi apontada pelo parecer do assistente técnico, Dr. Aguiar Farina, mas que não foi acolhido pelo Magistrado sentenciante.

Alega que é impossível se aventar como causa única e inconteste da alegada perfuração intestinal da paciente o uso de bisturi elétrico, frisando que a paciente apresentava patologia com potencial para gerar abcessos ou perfurações intestinais espontâneas.

Defende ser absolutamente incorreta a suposição da perita, no sentido de que existiu causalidade direta e inequívoca entre o uso de bisturi elétrico e a perfuração intestinal ocorrida na paciente, uma vez que ela é portadora de divierticulose, doença com potencial de gerar abcessos ou perfurações intestinais espontâneas.

Requer o acolhimento da nulidade do Laudo.

Não se mostra razoável a argumentação do apelante, pois não há cerceamento de defesa, uma vez que todas as partes tiveram a oportunidade de produzir as provas que entendessem necessárias e, ainda, inclusive, de apresentar defesa técnica por meio de assistentes técnicos, apresentando os quesitos, que foram respondidos pela perita nomeada.

Também não se vê no Laudo Pericial a emissão de qualquer opinião pessoal da perita designada em desfavor do médico recorrente; mas sim a elaboração de um documento idôneo, calcado em confecção técnica, constando, dentre os tópicos, o histórico, os dados clínicos relevantes, devendo ser destacado o seguinte:

“Em 16/02/2009, internou no Centro Médico Beneficente Lírio dos Vales e foi submetida à histerectomia total abdominal. Às l0:05hs deu entrada no Centro Cirúrgico. Ato Cirúrgico: “Presença de massa em região abdominal, em região de intestino delgado e reto, com numerosas varizes sangrentas, sendo realizado apenas cauterização e isolado a massa com compressas... Retirada da peça. Sutura da cúpula com cromado 1” (fls. 39 verso e 85-86). Término da cirúrgia às 12:40hs. Na ficha de evolução, Dr. Ricardo registrou: Pós-operatório imediato: Paciente apresentando durante o procedimento cirúrgico de histerectomia, presença de massa em região de intestino e reto, de médio volume, associada a grande número de varizes nessa região, sangrantes e múltiplos divertículos, sendo necessária a cauterização de vasos com bisturi elétrico. Obs.: abdome bastante distendido durante todo o procedimento, necessidade de passar a sonda nasogástrica. Colocado dreno de penrose (...). Em 17/02/2009, na evolução médica, “paciente com bom estado geral, sem queixas, diurese positiva, ausência de eliminação de gases (sem flatos), cicatriz em bom aspecto, drenando apenas secreção serosa (...). Em 18/02/2009, a enfermeira registra “Pac. calma, deambulando, diurese + e evacuação

aceita a dieta oferecida. I.C. (incisão cirúrgica) com dreno de Penrose drenando pequena quantidade secreção serosa (...). Realizou Rx

simples de abdome que mostrou: “Conteúdo aéreo-fecal distribuído fisiologicamente em alças delgadas e colônicas. Músculos psoas livres. Ausência de níveis líquidos e ou pneumoperitônio. Nota-se discreta distensão gasosa nas alças intestinais. (...) Na evolução, o Dr. Ricardo registra: “Paciente em bom estado geral, sem queixas. Realizado Rx do abdome dentro da normalidade. Cicatriz de bom aspecto. Peristalse + Dreno de Penrose drenando pequena quantidade de liquido seroso.” (...) Em 19/02/2009, na evolução médica, “Paciente em bom estado, com eliminação de fezes + e gases +. Cicatriz em bom aspecto. Conduta: alta com antibioticoterapia. (...). Em 21/02/2009, houve piora da dor abdominal. A autora refere varias tentativas de contato com o Dr. Ricardo, sem sucesso, e informado pelo Centro Médico, que estava viajando. Procurou a Policlínica do Coxipó e foi encaminhada para o Pronto Socorro (...). Em 22/02/2009, às 03:40hs internou no Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá com quadro de dor abdominal difusa e parada de eliminação de gases e fezes (...). 3). Ao exame físico: FC (frequência cardíaca) 38 bpm (batimentos por minuto) PA (pressão arterial) 90x60mmhg, taquidispneica, usando musculatura acessória, ruído hidroaéreo ausente, abdome distendido. Solicitado exames laboratoriais: hemoglobina 6,4g/dl, leucócitos 7.200, Tomografia Computadorizada de abdome total: líquido livre na cavidade em grande quantidade. Hipótese diagnóstica: abdome agudo hemorrágico e indicada cirurgia de urgência (...). Às ll:25hs, admissão no Centro Cirúrgico, encontrava-se intubada com acesso venoso central correndo sangue, e um acesso venoso periférico correndo Soro fisiológico 0,9% 80ml com 2 ampolas de Noradrenalina em soro aberto. Ao exame físico: respiração agônica, pupilas médio-fixas e pulso central (carótida) presente. Na recepção da Sala Operatória (SO) constatada parada cardiorrespiratória com manobras de reanimação conforme protocolo ACLS, com sucesso (...). Iniciada a laparotomia exploradora e achado de grande quantidade de secreção purulenta em toda a cavidade abdominal associado a secreção fecalóide (colhido material para cultura) e perfuração do reto superior, de 3cm. Apresentou nova parada cardiorrespiratória e reanimação por 30 minutos, sem sucesso. Às l2:02hs, constatado óbito por choque séptico, peritonite fecal e perfuração do reto (...)”.

Segue o Laudo constando:

“Documentos de importância médico-periciais/03

(...) Prontuário de Internação no Centro Médico Beneficente Lírio dos Valres Ltda (...) Laudo Histopatológico (...) Prontuário de Internação no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá em 22/02/2009 (...) Certidão de Óbito.

4. DISCUSSÃO

(...) A periciada foi submetida a procedimento cirúrgico de histerectomia total abdominal (retirada do útero via abdominal). Durante a cirurgia, foi encontrada uma massa na região do reto (segmento final do intestino), com varizes sangrantes sendo realizada a cauterização com bisturi elétrico, conforme descrito pelo cirurgião (...). No 6° dia de pós-operatório, apresentou quadro de dor abdominal intensa, e evidência tomográfica de grande quantidade de líquido na cavidade abdominal, sendo constatado na reoperação que se tratava de secreção purulenta associada a fezes e perfuração de 3cm do reto, no local onde o Dr. Ricardo procedera a cauterização. Pela evidência tardia da perfuração retal, trata-se de lesão térmica provocada no momento da cauterização com o bisturi elétrico, no ato operatório (...), que evolui, após alguns dias, com necrose tecidual, seguida de perfuração. Com o extravasamento das fezes para a cavidade abdominal, desencadeia o quadro infeccioso grave, com habitual evolução rápida para sepse (infecção generalizada), que se não diagnosticada prontamente, tem alta taxa de mortalidade.

A realização do RX abdome no pós-operatório imediato não é habitual, o que se deduz que havia alguma suspeita do Dr. Ricardo da ocorrência de alguma complicação cirúrgica. Porém, considerando o resultado descrito “Ausência de níveis líquidos e ou pneumoperitônio” (...) pode-se afirmar que a lesão do reto não foi direta, isto é, por instrumento cortante e/ou contundente, pois a complicação se daria no pós-operatório imediato, sendo evidenciada a presença de gases na cavidade peritoneal (pneumoperitônio). Este é o elemento que confirma a lesão térmica por bisturi, a qual tem efeito tardio, isto é, após alguns dias, mais comumente entre 5-7 dias, como no caso da periciada.

Para a resolução do sangramento por varizes, e evitar possíveis complicações com a energia térmica do bisturi, que não se pode precisar a extensão da profundidade da mesma, existem outras técnicas com a ligadura dos vãos por fios, ou mesmo a aplicação de materiais hemostáticos.

Portanto, o desfecho clínico do óbito tem nexo causal com lesão térmica retal ocorrida durante a cirurgia realizada pelo Dr. Ricardo Augusto M. de Carvalho.

Não se verificou falta estrutural, material ou da assistência da enfermagem do Centro Médico Beneficente Lírio dos Vales, que tenha concorrido para a ocorrência do dano.

5. CONCLUSÃO:

A periciada Benedita Francisca do Nascimento Moura, aos 76 anos, apresentava prolapso uterino e foi submetida a histerectomia total abdominal. Evoluiu no pós-operatório com perfuração retal, peritonite fecal, sepse, seguida de óbito.

O dano do desfecho clínico fatal tem nexo causal com a lesão térmica do reto durante a cirurgia realizada pelo Dr. Ricardo Augusto M. de Carvalho, que evoluiu coma sua perfuração, constatada na reoperação realizada no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Não restou comprovado falta estrutural, material ou da assistência da enfermagem do Centro Médico Beneficente Lírio dos Vales, que tenha concorrido para a ocorrência do dano”.

Portanto, ficou demonstrada que a perfuração do reto ocorreu em razão de lesão causada pelo bisturi elétrico manuseado pelo médico recorrente.

Nesse sentido, colaciono parte da sentença recorrida:

“(...) Pelas provas juntadas aos autos, verifica-se que a mãe da autora foi submetida a cirurgia de histerectomia total abdominal (retirada do útero via abdominal), pois apresentava prolapso uterino de terceiro grau.

Importante é que o óbito nada teve a ver com a causa originária da internação, ou com a enfermidade que a Sra. Benedita buscava tratar na ocasião, daí a inutilidade da discussão quanto ao histórico de saúde da vítima.

A peritonite fecal aconteceu em função do escapamento de fezes do reto da paciente para o abdome, ocasionou a sepse (infecção generalizada); constatou-se que o escape ocorreu porque o reto superior da paciente estava perfurado.

O ponto controvertido consiste na existência de nexo causal entre as condutas praticadas pelos réus e as causas que levaram ao falecimento da Sra. Benedita Francisca do Nascimento Moura.

Os réus buscam afastar a culpa do médico, sustentando que não restou comprovado que foi o Dr. Ricardo quem provocou a fissura no reto da paciente, e que a perfuração teria ocorrido por diverticulite.

No entanto, o laudo pericial enfatiza que a causa da perfuração do reto, foi causada pela lesão térmica oriunda da utilização do bisturi elétrico, conforme destacado pela perita, nos quesitos da parte autora:

“4) Na cirurgia de extração do útero, é possível, uma lesão no intestino? Em caso positivo, essa lesão seria na altura do intestino onde já existem fezes formadas?

Resposta: Ambos o útero e o intestino encontram-se na cavidade abdominal. Portanto, é possível que na extração do útero, possa ocorrer uma lesão acidental intestinal. No caso em tela, a lesão do intestino decorreu da lesão térmica, causada por bisturi elétrico, usado na cauterização de varizes, em massa contígua ao reto, que é o segmento final do intestino, onde as fezes são formadas.

6) Caso uma perfuração no Reto seja uma possível causa de Peritonite Fecal e Choque Séptico, em quanto tempo após a lesão, aproximadamente, o organismo começaria a apresentar sintomas?

Resposta: O tempo de evolução depende da natureza da lesão. Caso ocorra a lesão por instrumento cortante e/ou contundente (dissecção das aderências), já inicia o extravasamento das fezes, portanto, o inicio dos sintomas ocorre no pós-operatório imediato. Caso seja por lesão térmica por bisturi elétrico, ocorrerá a necrose tecidual local, com posterior perfuração, que em média ocorre após 5-7 dias da cirurgia, quando, então, iniciarão os sintomas.

E em resposta aos quesitos dos Requeridos:

“8) Eventual doença intestinal, como diverticulite perfurada, doença de Crohn ou câncer, por si só, poderia ter dado causa ao achado descrito na certidão de óbito de fls. 33 dos autos, como “choque séptico, peritonite fecal, perfuração reto, massa pélvica a esclarecer”, independentemente da cirurgia realizada?

Resposta: Essas patologias podem apresentar perfuração intestinal, contudo, não foi comprovada a existência de qualquer uma delas.

11) Com base na literatura médica, é correto afirmar que a perfuração intestinal é das possíveis complicações em cirurgias de histerectomia, mesmo com todos os cuidados, boa técnica e habilidade do cirurgião? Por que?

Resposta: Sim. Considerando a existência de aderências e podem ocorrer quando da liberação das mesmas. Porém, no caso em tela, o cirurgião descreveu a realização de cauterização com bisturi elétrico sobre varizes em segmento intestinal, o que por si, atrai um risco elevado de necrose da parede intestinal e consequente perfuração.”

Assim, os fatos constantes do processo falam por si e são suficientes para demonstrar que o serviço médico direcionado à Sra. Benedita não foi prestado adequadamente, e sim houve desvio de conduta técnica do médico cirurgião ao operar a paciente.

A violação do médico ao dever geral de cautela inerente à sua atividade é clara. É fácil constatar, até mesmo pelo senso comum, que atingir, durante o ato cirúrgico, órgão estranho àquele objeto da operação, daí advindo sequela fatal (a pior delas, a morte da paciente), absolutamente inesperada e atípica, não é resultado que normalmente se espera do médico cirurgião em situação similar. A falha é, na espécie, injustificável.

Ora, sabe-se que o rompimento espontâneo do reto é impossível. Com isso, é absolutamente improvável que a fissura tenha pura e simplesmente acontecido depois do ato cirúrgico, sem nenhuma razão para isso. Portanto, ainda que o rompimento intestinal tivesse ocorrido após a cirurgia, o co-réu cirurgião não se eximiria da culpa pelas conseqüências da intervenção, vez que, é certo que alguma falha houve no momento da intervenção, quando a extração do órgão visado (útero) deveria ser efetuada com todo o zelo e cuidado exigível nesse tipo de procedimento, e não o foi.

O ato de operar sem a observância dos rigores técnicos da profissão é ato culposo, imperito, e implica o dever reparatório ao lesado, se daí se originarem danos.

A culpa, na forma da negligência, vale também para a inação do médico e da equipe hospitalar no que toca à investigação séria e imediata dos sintomas apresentados pela paciente nos dias subseqüentes à cirurgia.

Constatado o ato culposo do médico cirurgião, a caracterização do vínculo mantido pelo médico com o Hospital é pressuposto para a imputação da responsabilidade civil também à co-demandada.

A falha do serviço que impõe a responsabilidade civil do nosocômio, é objetiva, decorrente da simples circunstância de ter havido má escolha dos profissionais integrantes da sua equipe multidisciplinar.

Portanto, ao contrário do que sustentam os Requeridos, o conjunto probatório evidencia estreme de dúvida, que os cuidados dispensados a Autora não foram adequados.

Incabível o reconhecimento, portanto, de força maior, já que os fatos foram ocasionados por negligência, imprudência e imperícia dos réus.

Nesse contexto, após análise crítica do conteúdo probatório, comprovado está o nexo de causalidade entre a conduta praticada pelos réus e a lesão sofrida pela paciente, que acarretou em seu falecimento, restando induvidosa, portanto, a responsabilidade do médico e do hospital.

Nesse sentido:

ERRO MÉDICO. LESÃO RETAL EM PARTO. NEGLIGÊNCIA EM AVALIAÇÃO APÓS CIRURGIA. DANOS MORAIS REDUZIDOS. Lesão retal após episiotomia durante tentativa de parto normal que passou despercebido. Insurgência da médica e da clínica contra sentença de parcial procedência. Manutenção. Erro consistente na negligência e imperícia ao não avaliar a condição do canal de parto da paciente após a cesárea. Sutura da episiotomia sem notar a existência de transfixação do reto. Culpa verificada. Responsabilidade da médica, chefe da equipe, pela avaliação da paciente e pela atuação da enfermeira sob a sua supervisão. Responsabilidade objetiva da clínica médica pelos atos de seus empregados. Art. 932, III, CC e art. 14, parágrafo 4o, Código de Defesa do Consumidor. Provimento dos recursos apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00. Sentença mantida. Recursos providos em parte. (TJ-SP - APL: 00036332920078260663 SP 0003633-29.2007.8.26.0663, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 18/11/2014, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2014)

Não resta dúvida quanto a ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, concluindo pela responsabilidade dos réus, em razão do erro cometido. Nesse passo, por qualquer ângulo que se aprecie, não há como dissociar a responsabilidade solidária do médico e do hospital”.

Assim, dentro desse contexto, ainda que haja a apresentação de Laudo de Assistente Técnico, com desfecho favorável aos interesses do recorrente, apontando que as causas do óbito poderiam ser as comorbidades existentes na paciente, é certo que houve a manifestação da perita também sobre esse ponto, destacando, em resposta ao quesito 8):

“Eventual doença intestinal, como diverticulite perfurada, doença de Crohn ou câncer, por si só, poderia ter dado causa ao achado descrito na certidão de óbito de fls. 33 dos autos, como “choque séptico, peritonite fecal, perfuração reto, massa pélvica a esclarecer”, independentemente da cirurgia realizada?” (...) que “(...) Essas patologias podem apresentar perfuração intestinal, contudo, não foi comprovada a existência de qualquer uma delas.

Portanto, mostram-se descabidas as tentativas de se imiscuir das responsabilidade decorrentes da cirurgia que acarretou as complicações e o consequente óbito da paciente.

Em havendo a responsabilidade por erro médico, e ficando demonstrado o nexo causal entre o procedimento adotado e o resultado danoso, é cabível a condenação a título de reparação.

Nesse sentido, trago à baila o julgado desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADAS –ERRO MÉDICO – CIRURGIA REPARADORA - INFECÇÃO – TRATAMENTO NÃO SATISFATÓRIO – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E O ATO PRATICADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDENIZAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. A análise de quesitos e conclusão diversa proferida pelo magistrado singular na sentença não a torna nula, porquanto não se está a falar em julgamento fora do pedido, já que houve a análise de provas constantes nos autos e julgamento dentro do pedido elencado pela parte na inicial. Não se pode falar que a sentença é extra petita tão só pelo fato de que alguns quesitos apontados pelo apelante não foram elucidados na sentença, considerando que o juiz deve estar adstrito ao conjunto probatório capaz de infirmar seu convencimento, não necessitando que elenque um a um dos pontos que o levaram a conclusão do seu entendimento. “[...] Descabido arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença. [...]” (Ap 15927/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017).

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”. Cediço que a responsabilidade do médico é de meio, pois o serviço por ele prestado não visa ao resultado, mas ao emprego de todos os meios e técnicas disponíveis para alcançar o objetivo visado, e assim demonstrada a negligência, imprudência ou imperícia, caracterizado o dever de indenizar, tanto na esfera material como moral, no presente caso. Comprovado o dano material, através dos gastos realizados pela este deve ser indenizado. Do mesmo modo, o dano moral deve ser mantido, mensurando efetivamente todo o constrangimento, humilhação e dor sofrida, aliado ao fato de que o resultado esperado pela cirurgia foi frustrado, o que alcança o íntimo, o amago do ser humano, ofendendo a sua dignidade. O dever de arcar com as despesas por nova cirurgia reparadora se coaduna com a pretensão da apelada, diante do todo fundamentado, não merecendo reforma a sentença, nos termos da sentença. Honorários recursais majorados, considerando o trabalho adicional realizado em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. (N.U 0005512-80.2008.8.11.0040, Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018)”.

Também não há falar em nulidade em razão de ausência de intimação das partes para apresentação de memoriais finais escritos, tendo em vista que tal procedimento é facultativo. Ademais, tal situação somente geraria nulidade se houve comprovação cabal de prejuízo de defesa, o que não ocorre nos autos, seguindo-se a máxima jurídica de que “não há nulidade sem prejuízo”.

A propósito:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PETIÇÃO DO APELANTE SUSCITANDO PRELIMINAR ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. MATÉRIA QUE NÃO É DE ORDEM PÚBLICA. REJEITAR. ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. FACULDADE DO JULGADOR. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA CITRA PETITA. VÍCIO NÃO VERIFICADO.

- Nos termos do artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões.
- A intimação para a apresentação de memoriais, na forma prevista no art. 364, § 2o do Código de Processo Civil é faculdade do Julgador e, por isso, não acarreta nulidade a ausência de intimação, salvo quando evidenciado o prejuízo das partes.
- Nos termos do art. 141 e 492 do CPC, o Juiz deve decidir a lide nos termos em que foi proposta, sendo-lhe defeso conceder tutela de natureza diversa da postulada ou em quantidade superior ou inferior do que lhe foi demandado, o que não se verifica nos autos. (TJMG - Apelação Cível 1.0707.10.012193-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020)”

É também totalmente descabida a tese de inexistência de dano indenizável (dano moral), eis que conforme já delineado o resultado morte da paciente ocorreu eu razão de erro médico em hospital, com a realização de procedimento cirúrgico em que houve a perfuração do reto da paciente com o bisturi manuseado pelo médico apelante.

Também não há falar em redução do valor fixado a título de indenização por dano moral, uma vez que ele foi fixado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), apenas a título de reparação, e, ainda, de maneira solidária, eis que houve o óbito, situação em que, frise-se, uma vida se perdeu. Assim, é inviável reconhecer que o valor é excessivo, exorbitante e não razoável.

Chega a ser um sacrilégio que o recorrente ainda defenda a morosidade do judiciário, quando ele próprio busca, por meio de várias preliminares, a meu viso, descabidas, anular a sentença e devolver os autos ao Juízo “a quo” para que se julgue novamente o feito. Saliento que não há, de maneira alguma, morosidade; mas sim complexa e alta litigiosidade, próprios de processos em que se necessita de grande digressão e ampla dilação probatória, como é o caso dos autos.

A verba honorária advocatícia encontra-se dentro dos limites legais e observa os critérios dispostos pelo artigo 85 do CPC, de modo que deve ser mantida.

Por fim, no que tange à incidência da correção monetária, tenho que assiste parcial razão ao recorrente, tendo em vista que a correção monetária deve ser computada desde a data do arbitramento (data da sentença). Todavia, no que concerne aos juros de mora, correto o posicionamento de que eles incidem desde o evento danoso.

A esse respeito, colaciono o seguinte julgado desta Câmara Cível:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL E MORAL – ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE DO HOSPITAL AFASTADA – NULIDADE DE LAUDO PERICIAL – REJEITADA - PARTO CESÁREO – MORTE DA MÃE PÓS – PARTO – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA COMPROVADA – PROCESSO INFECCIOSO – RESTOS PLACENTÁRIOS NO ÚTERO – POSTERIOR HISTERECTOMIA – ÓBITO – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO – CULPA COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – ARTIGO 14 DO CDC –INDENIZAÇÃO DEVIDA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –JUROS DE MORA EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A responsabilidade do hospital, reconhecida a ilicitude do ato praticado por médico atuante em seu estabelecimento, é objetiva, na perspectiva do art. 14, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo-lhe o ressarcimento. A impugnação a laudo pericial não deve ser genérica, bem como não se mostra comprobatória de que há irregularidades, pois deve se valer o juízo das informações ali prestadas por profissional devidamente habilitado na área com conhecimento técnico-científico. Na hipótese de ausência de elementos efetivos a desconstituir a perícia feita em juízo, que respeitou o contraditório e o devido processo legal, impõe-se a manutenção da conclusão feita pelo profissional nomeado pelo juiz condutor da lide. O erro médico consiste na responsabilidade subjetiva, e para justificar o dever de indenizar impõe-se a demonstração da conduta ao menos culposa do profissional, assim como o dano sofrido e o nexo entre eles, numa relação de causa e consequência. Assim, comprovada a culpa, através da negligência e imperícia, a responsabilidade deve subsistir. Do mesmo modo, caracterizada a responsabilidade de indenizar por parte do Hospital já que se trata de responsabilidade objetiva. Dano material e moral devidos. Honorários mantidos. Juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. (N.U 0000819-16.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto por
RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO,
apenas para que a incidência da correção monetária seja computada a partir do arbitramento, mantendo-se todos os demais tópicos.

É como voto.

- RECURSO INTERPOSTO POR CENTRO MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”.

Não merece prosperar a preliminar, uma vez que a responsabilidade do nosocômio é objetiva, conforme já destacado com a apreciação da preliminar arguida pelo médico que realizou o procedimento cirúrgico, sendo que, enquanto a responsabilidade do profissional médico é subjetiva, a do hospital é objetiva.

A esse respeito:

“(...) O

erro médico consiste na responsabilidade subjetiva, e para justificar o dever de indenizar impõe-se a demonstração da conduta ao menos culposa do profissional, assim como o dano sofrido e o nexo entre eles, numa relação de causa e consequência. Assim, comprovada a culpa, através da negligência e imperícia, a responsabilidade deve subsistir. Do mesmo modo, caracterizada a responsabilidade de indenizar por parte do Hospital já que se trata de responsabilidade objetiva. Dano material e moral devidos. Honorários mantidos. Juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. (N.U 0000819-16.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)”.

Com isso, apesar de concisa a sentença no que diz respeito ao Hospital Apelante, não é o caso de se anular a sentença por ausência de fundamentação, devendo-se salientar que o simples fato do médico não integrar os quadros do nosocômio, não possuindo, assim, o vínculo empregatício,

não é suficiente para descaracterizar a sua responsabilidade, que no caso é objetiva, à luz do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa mesma trilha está o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...)
Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição.” (STJ, 4a Turma, REsp no 774.963/RJ). A responsabilidade do médico é subjetiva, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa do profissional, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC. A obrigação de indenizar surge apenas quando comprovada a culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia ou ainda evidências de que o médico tenha utilizado técnica inadequada no atendimento hospitalar. Não tendo a parte requerente se desincumbido de seu ônus, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, de demonstrar a culpa do médico plantonista ou do hospital requerido pelos danos sofridos, em razão da ocorrência do AVCI (Acidente Vascular Cerebral Isquêmico), deve a ação ser julgada improcedente e invertido o ônus sucumbencial, especialmente se o laudo médico pericial foi conclusivo na ausência de comprovação de defeito na prestação do serviço hospitalar. O hospital somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação do nexo causal e de culpa do médico ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento, o que não ocorreu na hipótese.- (N.U 0018246-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo recorrente
CENTRO MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA
.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do CPC,
majoro
a verba honorária para 20% do valor da condenação atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020